Tribunal: TJSP
Processo: 0006695-91.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão de regime ou livramento condicional – Requisito subjetivo não preenchido – Cometimento de faltas graves – Não absorção terapêutica penal – Alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 144/10 – Não verificada – Exegese artigo 47 da LEP – Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para tratar

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão de regime ou livramento condicional – Requisito subjetivo não preenchido – Cometimento de faltas graves – Não absorção terapêutica penal – Alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 144/10 – Não verificada – Exegese artigo 47 da LEP – Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante CAIQUE MORAIS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0006695-91.2020 Presidente Prudente
Agravante: Caique Morais
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.402
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pedido de progressão de
regime ou livramento condicional Requisito subjetivo não
preenchido Cometimento de faltas graves Não absorção
terapêutica penal
Alegação de inconstitucionalidade da
Resolução no 144/10 Não verificada Exegese artigo 47 da
LEP
Legitimidade do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de
questão disciplinar não abordada na LEP - Agravo não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por CAIQUE MORAIS, contra a r. decisão de fl. 38/39 que, nos
autos da execução penal no 0003006-96.2017, indeferiu o pedido
de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional.
Pretende, com o presente recurso (fls.
77/83), a reforma da decisão recorrida para conceder a progressão
de regime ou do livramento condicional, porquanto presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
4
requisitos legais. Sustenta que as faltas disciplinares ocorreram em
épocas passadas e, portanto, não podem ser consideradas como
mau comportamento carcerário. Alega, ainda, que o artigo 90,
parágrafo único, da Resolução no 144 da Secretaria de
Administração Penitenciária é inconstitucional.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 43/50 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 51), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 63/65).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme se depreende dos autos, a
agravante cumpre pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão, em decorrência da prática de crimes de
roubo majorados, com término previsto para 23 de junho de 2017,
conforme se verifica do boletim informativo da Secretaria de
Administração Penitenciária de fls. 25/27.
Cumprido 1/3 (um terço) da reprimenda, o
reeducando pleiteou a progressão de regime ou a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
5
livramento condicional.
O d. Magistrado entendeu por bem indeferir
o pleito, uma vez que “Em que pesem os argumentos apresentados
pela defesa, observa-se que o sentenciado cumpre pena pela
prática de crimes graves, cometidos mediante violência ou grave
ameaça à pessoa. Possui longo período de pena por cumprir e
praticou várias faltas disciplinares de natureza grave no curso do
cumprimento da pena, demonstrando ausência de senso de
responsabilidade e não assimilação da terapêutica penal aplicada,
o que demanda cautela na concessão de benefícios executórios.
Além disso, ostenta mau comportamento carcerário, devendo
permanecer no atual estágio até que reabilite a conduta.” (fl. 38/39).
Pois bem.
Para a concessão dos referidos benefícios,
além do requisito objetivo (cumprimento parcial da pena), é
imperioso reconhecer como pilar fundamental o preenchimento do
requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento
carcerário, a teor do artigo 83, inciso III do Código Penal (livramento
condicional) e artigo 112 da Lei de Execução Penal (progressão de
regime).
Contudo,
no
caso
em
comento,
há
informações nos autos de que o reeducando praticou duas faltas
disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
6
(desobediência e indisciplina e desobediência à ordem recebida),
as quais ainda não foram reabilitadas conforme se verifica as fls.
26, motivo pelo qual entendeu que o agravante possui mau
comportamento carcerário (cf. fls. 24).
Tais circunstâncias, portanto, evidenciam a
ausência do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão
dos benefícios pleiteados pelo agravante, haja vista o seu mau
comportamento carcerário, sendo de rigor manter o indeferimento
do pleito em questão.
De igual modo não merece prosperar o
pedido defensivo de reconhecimento da inconstitucionalidade da
regra prevista no artigo 89 da Resolução SAP no 144/2010, a qual
estabelece os prazos depuradores para as faltas disciplinares
cometidas no âmbito da execução da pena.
Isso porque, o decreto regulamentar da Lei
Estadual no 8.209/93, criou a Secretaria de Administração
Penitenciária,
que
possui
competência
para
coordenar
e
supervisionar os estabelecimentos prisionais, na forma do artigo 73
da Lei de Execução Penal, está em consonância com a
competência constitucional concorrente para estabelecer normas
sobre Direito Penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da
Constituição Federal, sem qualquer excesso ou exorbitância.
Ademais, a reabilitação da falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
7
está corretamente prevista no Regime Interno Padrão das Unidade
prisionais do Estado de São Paulo por autorização expressa do
artigo 47 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe, in verbis: “O
poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será
exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”
Não há lei a abordar a reabilitação de falta
disciplinar justamente por se tratar de matéria atinente a autoridade
administrativa e por ela regulamentado.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de
regime.
Indeferimento
de
progressão
ao
semiaberto pelo juiz a quo. Insurge-se a defesa
entendendo preencher todos os requisitos
por lei exigidos, alegando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo
89
da
Resolução SAP n. 144/10. Impossibilidade. O
sentenciado não preenche o requisito subjetivo.
Ausência de atestado de bom comportamento.
Inúmeras faltas disciplinares não reabilitadas.
Delitos que envolvem violência ou grave
ameaça. Inconstitucionalidade que não se
verifica, porquanto em plena consonância com a
competência constitucional concorrente para
estabelecer
normas
atinentes
a
Direito
Penitenciário. Precipitada a concessão do
benefício almejado. Agravo improvido. (Agravo
de Execução Penal 9001468-11.2019.8.26.0637,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
8
Rel. Des. Andrade Sampaio, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 05/08/2020)
Agravo em Execução Penal Indeferimento de
progressão de regime por ausência do requisito
subjetivo

Faltas
graves
pendentes
de
reabilitação

Alegação
de
inconstitucionalidade
do
artigo
89
da
Resolução no 144 da SAP Vício inexistente
Legitimidade do Regimento Interno Padrão
das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo para tratar de questão disciplinar não
abordada na LEP Inteligência do artigo 47
da Lei no 7.210/84
Recurso desprovido.
(Agravo
de
Execução
Penal
0015744-
93.2019.8.26.0996, Rel. Des. Marcelo Gordo,
13a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
em
11/06/2020)
Agravo em Execução Penal. Não provimento do
recurso defensivo. 2-) Pleito de progressão ao
regime semiaberto. 3-) Afastamento do prazo
de
reabilitação,
diante
da
inconstitucionalidade
do
art.
89,
da
Resolução
SAP
no
144/2010.
Inadmissibilidade. Competência concorrente
do Estado para legislar acerca de direito
penitenciário (CF, art. 24). Possibilidade de
delegação de atribuições com o intuito de
supervisionar
e
coordenar
os
estabelecimentos penais, consoante arts. 73
e
74,
da
Lei
de
Execuções
Penais.
Prerrogativas conferidas à Secretaria da
Administração
Penitenciária,
que
editou
referida Resolução. 4-) Forma de contagem
dos lapsos temporais regularmente observadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
9
"ex vi" do parágrafo único, artigo 90, da
Resolução em estudo. 5-) Decisão mantida.
(Agravo
de
Execução
Penal
0003630-18.2020.8.26.0502, Rel. Des. Tetsuzo
Namba, 11a Câmara de Direito Criminal, j. em
10/06/2020)
Agravo de execução penal. Progressão de
regime indeferida em face do atestado de
comportamento carcerário regular. Período de
reabilitação de falta média em curso. Alegação
de inconstitucionalidade do art. 90 da
Resolução
SAP
no
144/10.
Vício
não
configurado. Art. 47 da LEP que determina
que o poder disciplinar "será exercido pela
autoridade
administrativa
conforme
as
disposições regulamentares". Legitimidade
do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo para tratar
de questão disciplinar não abordada na LEP.
Reserva legal apenas quanto ao rol de faltas
graves e suas penalidades, conforme art. 49
da LEP. Período de reabilitação que serve
como baliza para que o diretor da unidade
emita atestado de conduta carcerária, documento que é empregado para a apuração judicial do merecimento da
progressão de regime. Agravante que se
encontrava em período de reabilitação da
falta disciplinar, não possuindo, desse modo,
mérito à obtenção do benefício pleiteado, à
época. Decisão mantida. Agravo não provido.

(Agravo
de
Execução
Penal
0003289-26.2019.8.26.0502, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal,
j. em 17/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
10
Importante
consignar,
por
fim,
que
a
reabilitação administrativa da falta disciplinar não vincula o
magistrado, serve, apenas, de parâmetro predeterminado a
conduzir o diretor da unidade prisional na expedição de atestado de
conduta carcerária.
Ademais, o sistema de avaliação da prova
adotado pelo processo penal brasileiro é do livre convencimento
motivado, previsto no artigo 155, do Decreto-Lei no 3.689/41,
segundo o qual “o juiz extrai a sua convicção das provas
produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento
pessoal, nem expõe suas ideais como se fossem fatos
incontroversos.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal Comentado, 13a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014, pag.
360).
Assim, o MM. Juiz das Execuções, com base
nas informações colhidas, entendeu por bem indeferir o pedido de
progressão e de livramento condicional ao sentenciado.
Assim, mantém-se a decisão ora atacada por
não
vislumbrar
novo
comportamento
no
reeducando
que
possibilitasse a pretendida benesse. Na espécie, é oportuno que
ele seja melhor observado e se constate, de maneira irrefutável,
sua aptidão e adaptação para o gradual retorno ao convívio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006695-91.2020.8.26.0996 - Voto no 23.402
11
sociedade.
Como é cediço, qualquer benefício em sede
de execução penal deve ser concedido sem risco à coletividade.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao agravo defensivo, mantendo a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator